Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DE TESTEMUNHA OCULAR. LAUDO PERICIAL. REGIME SEMIABERTO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal). A defesa alega insuficiência de provas e pede a absolvição. Subsidiariamente, requer a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação, considerando a ausência de depoimento judicial da vítima; e (ii) estabelecer se o regime semiaberto é adequado, tendo em vista a primariedade do réu e a pena inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo laudo pericial, pelos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunhas, e pelo depoimento judicial de uma vizinha que presenciou as agressões, sendo desnecessária a oitiva da vítima em Juízo para a condenação.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, e, quando corroborada por outras provas, como testemunhos e exames periciais, é suficiente para embasar a condenação.
A existência de testemunha ocular que confirmou as agressões reforça a confiabilidade da prova e afasta a tese defensiva de ausência de autoria.
A jurisprudência admite a fixação de regime semiaberto em crimes de violência doméstica, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, visando à proteção da vítima e à reprovação da conduta do agressor.
IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, ;Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:

Acórdão 1949164, 0704364-36.2023.8.07.0021, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024, DJ 23/12/2024.
AgRg no HC 944.441/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11/12/2024, DJEN 16/12/2024.